Tribunal: TJDFT
Processo: 0751839-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO PREVISÃO NO DECRETO-LEI 911/1969. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o, traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. A comprovação da localização do veículo, seja por fotografia ou outro meio, como condição para a expedição do mandado de busca e apreensão não tem amparo no Decreto-Lei 911/1969, bem como foge da razoabilidade ao impor ônus exagerado ao credor na busca do resultado útil do processo. 2.1. Na hipótese, não localizado o veículo e fornecido novo endereço, não se mostra razoável a determinação pelo juízo a quo de prova da localização do veículo como condição para renovação do mandado de busca e apreensão no endereço indicado.
3. Recurso conhecido e provido.